Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS E POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. EXPRESSÃO ECONÔMICA COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA DA DIFICULDADE DE ALIENAÇÃO. ARTS. 789, 797 E 835, XII E XIII, DO CPC. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel, sob o fundamento de que a medida seria inefetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de direitos aquisitivos e possessórios detidos pelo executado sobre o imóvel indicado, independentemente da alegada dificuldade de alienação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com a totalidade de seus bens presentes e futuros, incluídos os direitos aquisitivos e possessórios dotados de valor econômico.
4. Os direitos aquisitivos derivados de ocupação, promessa de compra e venda ou alienação fiduciária constituem expressão patrimonial penhorável, nos termos do art. 835, XII e XIII, do CPC.
5. A alegada dificuldade de alienação do direito não obsta a penhora, visto que a execução fiscal se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), bastando que o bem indicado possua aptidão econômica para satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito tributário.
6. A jurisprudência do TJDFT pacificou o entendimento de que direitos aquisitivos sobre imóveis, inclusive aqueles geradores de IPTU/TLP, são penhoráveis (Acórdãos 1959984/2025 e 1897325/2024).
7. Demonstrado que o imóvel possui valor econômico e serve como base de cálculo para tributos, revela-se legítima a penhora requerida pelo ente fazendário, visando resguardar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel indicado nas CDA’s.
Tese de julgamento:
1. Os direitos aquisitivos e possessórios sobre imóvel possuem expressão econômica e são plenamente penhoráveis, nos termos do art. 835, XII e XIII, do CPC.
2. A dificuldade de alienação não impede a constrição, pois a execução fiscal se desenvolve no interesse do credor, incumbindo ao devedor indicar substituição adequada caso alegue excesso de onerosidade (arts. 797 e 805 do CPC).
3. A responsabilidade patrimonial ampla prevista no art. 789 do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos utilizados como base de cálculo para tributos imobiliários.